Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-91.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005846-91.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO MACIEL DOS ANJOS - CPF: 033.430.461-08 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005846-91.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

LEONARDO MACIEL DOS ANJOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC c/c art. 20, da Lei nº 9.099/95, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:
a)
reconhecer a revelia da parte reclamada;
b)
confirmar a tutela deferida no evento (id.30942975),
c)
condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 1.430,00 (hum mil e quatrocentos e trinta reais) a título de indenização por dano material, corrigido monetariamente pelo (INPC) e juros de mora 1% (um por cento)a.m. ambos a partir da citação; e,
b)
condenar a reclamada a pagar o valor de: R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

O recorrido pleiteou indenização por danos morais e materiais diante da ocorrência de dano no aparelho (TV) por oscilação de energia, em duas datas distintas, de 09/07/2015 e 05/09/2016. Apresentou laudos e nota fiscal.

A recorrente, em seu recurso, não impugnou os argumentos da sentença, sob a oscilação na UC do recorrido e os danos elétricos. Da leitura do recurso, nota-se arguição de matérias diversas, como ausência de titularidade há época dos fatos, no entanto, juntando tela cadastral de outra consumidora, sendo parte estranha nos autos.

Ao final requer a exclusão ou minoração dos danos morais fixados na sentença, mas o que se observa é que se trata de argumentos vazios trazidos que não rebatem a sentença.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

(...) 10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021